Tribunal: TJDFT
Processo: 20070110312705APC
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-08-14
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos.
2. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação numérica dos dispositivos legais referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal em epígrafe
3. Embargos conhecidos e rejeitados.